Tribunal: STF
Processo: Rcl 64672
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Carmino da Silva Lazame contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, por suposto desrespeito “ao contraditório e ampla defesa, e a várias decisões deste Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (doc. eletrônico 1, p. 1).



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “No Recurso Especial, o recorrente sustentou que foi afastada a aplicação da multa por captação ilícita, desta forma, a cassação do mandato não poderia ser mantida, dada a cumulatividade das reprimendas e em virtude da imbricação dos fatos, e ainda, sustentou a Ausência De Poder Político À Conduta Atribuída, atacando a sanção imposta com base no art. 1º, I, “d”, c/c o art. 22, caput e inciso XIV, ambos da Lei Complementar. No entanto, em acórdão proferido, foi improvido o recurso, sob o argumento que:



    SEGUIMENTO DO RECURSO (...)



    No entanto quanto a aplicação das penalidades constantes do artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, quais sejam, a cassação de mandato e declaração de inelegibilidade do Investigado, o recorrente sequer apontou a inadequada interpretação conferida à lei federal por este Tribunal de Regional Eleitoral, em cotejo analítico com decisões proferidas por outras Cortes Pátrias, não atendendo também a este requisito de admissibilidade do recurso especial. No caso vertente, o recorrente deixou de apresentar razões recursais consistentes e capazes de demonstrar, efetivamente, a alegada contrariedade ao dispositivo legal tido por violado.(...)



    Entretanto Senhor Ministro Presidente, data máxima vênia, a decisão do douto relator do TSE está equivocada, pois o requerente apresentou razões recursais consistentes que demonstram a alegada contrariedade ao dispositivo legal tido por violado, conforme demonstra o item 5.2 - DA NÃO APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA AO RECORRENTE - AgR-REspe nº 27840, RELATORIA DO MINISTRO ADMAR GONZAGA, apresentado nas razões recursais, que diz:



    [...]



    Além disso, não há provas que possam embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente, isso porque após oitiva das testemunhas de acusação e oitiva do recorrente, não ficou demonstrado a prática a ele imputada, e assim confirmar que não houve qualquer conduta ilícita, capaz de caracterizar como poder político. Pela quantidade de votos obtidas, o recorrente não ficou nem entre os candidatos mais votados no município de Oiapoque, o que poderia por si só, caracterizar uma grande suspeita pela quantidade expressiva de votos, mas ao contrário, o candidato, ora nesta recorrente, conseguiu conquistar os votos na comunidade, os quais foram necessários para a sua eleição.



    [...]



    Ou seja, senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Federal, a decisão que negou seguimento ao recurso especial, além de estar contraria ao entendimento jurisprudencial, não apreciou a tese defensiva apresentada pelo requerente, sobre o afastamento da aplicabilidade do art.22 da Lei Complementar nº 64/1990, em decorrência da ausência de poder político á conduta atribuída, desrespeitando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.” (doc. eletrônico 5, pp. 2-6)



    A final, requer:



    “c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão proferida no acórdão nº 7180/2022, que nos autos do processo nº 0600483-78.2020.6.03.0004, determinou a retotalização de votos da eleição para o cargo de Vereador do Município de Oiapoque, anulando-se os votos atribuídos ao recorrente, para que assim este possa retornar ao seu cargo.” (doc. eletrônico 1, p. 9)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois (i) a reclamante não apontou violação a precedente vinculante desta Suprema Corte; e (ii) a decisão reclamada transitou em julgado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63156/MS, DJe de 30/11/2023; e Rcl 63452/PB, DJe de 11/12/2023, ambas da minha relatoria.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1/12/2023)



    Além disso, como se observa dos autos, a decisão reclamada transitou em julgado em 30/11/2023, conforme certidão de 12/12/2023 (doc. eletrônico 6, p. 848). A reclamação constitucional foi proposta somente em 18/12/2023.



    Por esse motivo, também inadmissível a reclamação, conforme dispõe o Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;”



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl 53.627-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/4/2023) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, §5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    2.O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



    3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSAWEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019,DJe de 11/12/2019; Rcl 32500AgR, Rel.Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019,DJe de 10/12/2019).



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II–Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.236ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator